Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Processo : 0717681-46.2019.8.07.0020 DESPACHO Ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista a interposição da apelação em 16/09/2020, em que pese a data da ciência da sentença ter ocorrido em 24/08/2020. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator